Tribunal: TJPA
Processo: 0029798-92.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029798-92.2012.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ALVARO SANTOS AYRES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. RENÚNCIA TEMPORÁRIA À POSSE. RECLASSIFICAÇÃO PARA A ÚLTIMA POSIÇÃO ENTRE OS CLASSIFICADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de candidato aprovado em concurso público estadual, reconhecendo seu direito à reclassificação para a última posição entre os classificados e determinando sua nomeação ao cargo de Professor de História, para o qual foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia formal e tempestiva à posse, prevista no art. 22-A da Lei Estadual nº 5.810/94, assegura ao candidato o direito de ser reclassificado entre os classificados no concurso, com posterior nomeação, respeitada a ordem de chamada e a legalidade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 22-A da Lei Estadual nº 5.810/94 assegura ao candidato que renuncia à posse o direito de figurar na última posição entre os classificados no concurso, não podendo ser realocado para a lista de aprovados sem classificação.
4. Comprovada a regular renúncia e a posterior nomeação de candidatos com classificação inferior à do agravado, restou configurada violação ao seu direito subjetivo à nomeação.

5. A jurisprudência do STF, STJ e TJPA reconhece que, ao preencher todos os requisitos legais e figurar entre os classificados, o candidato adquire direito à nomeação, sendo o controle judicial legítimo quando a Administração se omite de forma injustificada.
6. A decisão agravada aplica corretamente o dispositivo legal e respeita o edital do concurso, não havendo violação à legalidade ou ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O candidato que renuncia tempestivamente à posse, nos termos do art. 22-A da Lei Estadual nº 5.810/94, tem direito à reclassificação para a última posição entre os classificados, sem prejuízo do direito à nomeação, desde que respeitada a ordem do concurso. 2. A atuação judicial que reconhece esse direito não configura invasão à discricionariedade administrativa, mas controle de legalidade de ato omissivo lesivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 22-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STJ, RMS 43.805/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23.08.2016; TJPA, MS nº 0085735-15.2015.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO, nº 0029798-92.2012.8.14.0301, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença em todos os seus termos, determino a reclassificação do apelante para a última vaga do cadastro de classificados e aprovados, bem como, determino a imediata nomeação ao cargo público, conforme os termos da fundamentação lançada".

Em suas razões, o agravante alega que o recurso de apelação foi interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reinclusão do recorrido em concurso público estadual. A decisão monocrática proferida por esta relatora, que deu provimento ao recurso de apelação, determinando a nomeação imediata do recorrido ao cargo de Professor de História, teria violado os princípios da colegialidade e da legalidade, já que o recorrido, à época da convocação, não possuía o diploma necessário à investidura no cargo.

Sustenta o agravante que, embora a decisão monocrática tenha sido proferida com base em jurisprudência consolidada, o feito deveria ter sido submetido à deliberação colegiada. Afirma, ainda, que a negativa de conhecimento do primeiro agravo interno, sob o fundamento de ausência de impugnação específica, foi indevida, pois o recurso indicava de forma clara o desiderato de reforma da decisão agravada, inclusive com transcrição de trechos do recurso evidenciando a pretensão recursal.

Reforça o agravante que a argumentação apresentada no agravo interno demonstrava de modo inequívoco que a Administração Pública não poderia ser responsabilizada pela preterição do recorrido, uma vez que ele próprio não dispunha de diploma no momento da posse. Assevera que a decisão monocrática, ao conceder provimento à apelação, desconsiderou o interesse público e a necessidade de observância aos requisitos legais para investidura em cargo público.

Ademais, argumenta que, independentemente de eventual renúncia à posse por parte do recorrido, a Administração não estava obrigada a nomeá-lo fora da ordem de classificação do concurso. Invoca o princípio da legalidade e o art. 22-A da Lei Estadual nº 5.810/94, afirmando que a correta aplicação desse dispositivo não poderia ensejar a reclassificação para vaga de provimento imediato, mas sim, apenas a manutenção do candidato no final da lista dos classificados.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a pretensão de reclassificação e nomeação do recorrido.

O agravado, ANTONIO ÁLVARO SANTOS AYRES, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 21775024), no qual suscitou que o recurso não merece ser conhecido, haja vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, em violação ao art. 1.021, § 1º, do CPC. Defende a manutenção da decisão que lhe garantiu a reclassificação e a nomeação, destacando que a fundamentação adotada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do STJ e do STF.

Argumenta que a nomeação atende ao interesse público, diante da notória carência de professores na rede pública, e que a Administração teria evitado a judicialização do caso se tivesse seguido o trâmite regular previsto no artigo 22-A da Lei Estadual nº 5.810/94, bastando colocar o agravado no final da lista de aprovados após sua renúncia provisória. Ressalta que a decisão agravada está alinhada ao entendimento do TJPA, especialmente no julgamento do Mandado de Segurança nº 0085735-15.2015.8.14.0000, e que não houve qualquer interpretação equivocada do referido dispositivo legal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a alteração da decisão monocrática de Id 11878556, por meio da qual está relatoria deu provimento à apelação interposta por Antônio Álvaro Santos Ayres, reformando integralmente a sentença de primeiro grau e determinando sua reclassificação para a última posição entre os classificados no concurso público C-125/2008, com consequente nomeação ao cargo de Professor de História, para o qual foi aprovado.

O Estado do Pará, ora agravante, sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria extrapolado os limites da legalidade ao determinar a nomeação do apelante, o que, a seu ver, comprometeria o planejamento da Administração Pública e invadiria a esfera discricionária do Poder Executivo.

Argumenta que o agravado não apresentou a documentação exigida no momento da convocação inicial, não preenchendo, portanto, os requisitos para a posse no cargo público, e que tal fato justifica sua exclusão da lista de classificados. Afirma, ainda, que a decisão incorreu em violação ao princípio da vinculação ao edital, ao estabelecer nova ordem classificatória não prevista no instrumento convocatório.

Pois bem.

A decisão agravada encontra-se em estrita conformidade com a legislação estadual aplicável, bem como com o entendimento pacificado nos tribunais superiores e neste egrégio Tribunal de Justiça.

Conforme prevê o Art. 37 da Constituição Federal, os cargos públicos devem ser preenchidos através de previa aprovação em concurso público, portanto, a lei garante acessibilidade aos brasileiros, desde que, preencham os requisitos estabelecidos em lei.

O RJU, Lei Estadual Nº 5.810/94, prevê em seu Art. 22-A, a possibilidade de reclassificação aprovado para que alcance os requisitos para tomar posse, vejamos:

“Art. 22-A.

Ao interessado é permitida a renúncia da posse, no prazo legal, sendo-lhe garantida a última colocação dentre os classificados no correspondente concurso público.”

Conforme visto, o art. 22-A da Lei Estadual nº 5.810/94, o candidato que renuncia à posse dentro do prazo legal tem assegurado o direito de figurar na última posição entre os classificados no concurso público correspondente.

O agravado, ao ser convocado para a posse, ainda não havia colado grau, razão pela qual, segundo seus próprios relatos e documentos juntados aos autos, foi orientado pela própria Administração a renunciar à posse de forma temporária — renúncia esta que foi formal e tempestiva, com respaldo legal claro.

Diferentemente do alegado no agravo, o autor não pleiteou qualquer espécie de privilégio ou alteração arbitrária da ordem classificatória, mas sim o estrito cumprimento do dispositivo legal que autoriza sua reclassificação na última posição dentre os classificados, e não a sua exclusão para a lista de aprovados não classificados.

A decisão agravada reconheceu, com base em provas documentais e no edital do certame, que o agravado foi classificado em 25º lugar para um concurso que ofertava 39 vagas imediatas, o que lhe conferia direito subjetivo à nomeação.

O equívoco administrativo ao realocá-lo para a 94ª posição, entre os aprovados sem classificação, violou o preceito expresso no art. 22-A do RJU estadual e produziu grave preterição, visto que candidatos com classificação inferior (até a 54ª posição) foram posteriormente nomeados, ao passo que o agravado foi ignorado.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirma que a renúncia de posse com fundamento no art. 22-A do RJU não acarreta a perda da classificação como aprovado, mas apenas o seu reposicionamento no final da lista dos classificados. Não há, portanto, qualquer quebra da isonomia ou prejuízo ao interesse público, uma vez que se respeita a ordem de mérito e a reserva de vagas do certame.

Quanto ao argumento de invasão da discricionariedade administrativa, cumpre esclarecer que o reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital não constitui ato discricionário, mas sim obrigação legal da Administração, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88).

A omissão administrativa nesse caso configura lesão ao direito do particular, passível de controle judicial.

Não há, ademais, qualquer afronta ao edital do concurso, mas tão somente a aplicação da legislação vigente que complementa e dá efetividade às regras do certame. O edital, como instrumento normativo, submete-se à legislação superior e aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e moralidade administrativa.

Corroborando com o entendimento, essa E. Corte já se manifestou, colaciono a jurisprudência:

EMENTA:
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO. FINAL DA LISTA DOS CLASSIFICADOS. OMISSÃO DO RJU LOCAL. APLICAÇÃO DO ART. 22-A DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. MULTA. ARBITRAMENTO COMPATÍVIEL COM A OBRIGAÇÃO IMPOSTA. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O caso sob exame versa sobre candidata aprovada e classificada na 30ª colocação, cargo de Professor Coordenador Pedagógico Zona Urbana, para o qual foram ofertadas 58 vagas.

2. No Edital 01/2014, datado de 02/01/2014, a Administração convocou os candidatos aprovados/classificados para procedimento pré-admissionais, especificamente quanto ao cargo acima referido chamou os candidatos da 1ª a 57ª colocações (ampla concorrência) e 300ª colocação (PCD).

3. Diferente do que fora alegado pelo recorrente a apelada formalizou em 17/12/2013 o seu pedido de reclassificação desejando figurar no final da lista de classificados, como previsto no art. 22-A da LEI Estadual nº 5.810/94 (RJU Estadual), visto que naquela ocasião ainda não havia concluído sua graduação superior. Esse pedido foi novamente formalizado em 31/01/2014.

4. Somente em 23/03/2015 a assessoria jurídica do Município de Breves se manifestou acerca dos pedidos, mas para reclassificar a apelada no final da lista dos aprovados.

5. Diversamente do alegado o art. 10, §2º da LEI Municipal nº 1.601/92 não versa acerca de reclassificação do candidato, mas tratou apenas de a posse caducar quando não efetivada no prazo legal (30 dias), o que obviamente não é o caso destes autos ficando claro que a referida alegação deturpa aquilo que fora decidido na sentença.

6. A omissão da legislação local não pode obstaculizar a pretensão da candidata, notadamente no âmbito judicial onde o julgador não pode se eximir de decidir ao se deparar com lacuna da LEI (art. 140 do CPC).

7.
Colmatando a referida lacuna por analogia temos que o art. 22 da LEI estadual nº 5.810/94 ampara a pretensão da candidata autora. Precedente do Plenário deste Tribunal de Justiça.

8. No que concerne a multa imposta cumpre observar que fora arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), por cada mês de atraso, isto é, em torno de R$ 100,00 (cem reais) diários, e não nos equivocados R$ 100.000,00 alegados pelo recorrente, portanto valor absolutamente compatível com obrigação não sendo possível olvidar a finalidade coercitiva da imposição.

9. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO
(Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer recurso voluntário e da remessa necessária para negar-lhes provimento nos termos do voto da eminente relatora. 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 08.08.2022 a 16.08.2022.)

“
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS INICIAIS. RENÚNCIA DA POSSE. ART. 22-A DA LEI 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RECLASSIFICAÇÃO NO ÚLTIMO LUGAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.

1. O impetrante foi aprovado dentro do número de vagas, ocupando o 15º lugar, para o cargo de Técnico em Informática, no concurso do Ministério Público do Estado do Pará para o qual foram ofertadas 47 (quarenta e sete) vagas no edital. 2. Embora convocado à posse, requereu sua reclassificação, tendo em vista que, à época da nomeação, estava estudando fora do Brasil no programa Ciências sem Fronteiras. 3. A autoridade coatora acatou o pedido, porém, reclassificou o impetrante para o 186º (centésimo octogésimo sexto) lugar. (fl. 52) 4. O art. 22-A, da Lei n° 5.810/1994 (RJU) dispõe que ao interessado é permitida a renúncia da posse, no prazo legal, sendo-lhe garantida a última colocação dentre os classificados no correspondente concurso público. 5. Este E. TJPA já se pronunciou sobre o assunto em casos semelhantes, adotando o posicionamento no sentido de que o art. 22-A do RJU deve ser interpretado para garantir àqueles que renunciam a posse, a classificação no último lugar entre as vagas ofertadas. 6. Assim, nos termos do art. 22-A do RJU a autoridade coatora deveria colocar o Impetrante em último lugar dentre os classificados, pelo que estaria na 47ª posição. 7.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes das Câmaras Cíveis Reunidas, por unanimidade, em
CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA E CONCEDER A SEGURANÇA
para determinar à autoridade coatora que proceda a reclassificação do impetrante para a última posição dentre os classificados no concurso público para o qual prestou, qual seja, a 47ª posição, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, a ser paga pela pessoa física do gestor do Ministério Público Estadual (Procurador Geral de Justiça).”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025